Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011185-88.2018.8.07.0016 RECORRENTES: FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARDOSO, PAULO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SETE APELANTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. FALTA DE ACESSO ÀS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E RENOVARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E RENOVARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INDEVIDA DO FILHO DO SEGUNDO APELANTE. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MÍDIAS COM DEFEITO. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO ACOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA DO SÉTIMO APELANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REJEITADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DOS AGENTES E DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO CRIME. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS “G” E “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NO ARTIGO 2o, §4o, INCISOS II E IV, DA LEI No 12.850/2013. INCIDÊCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2o, §3o, DA LEI No 12.850/2013 EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Houve a juntada aos autos de cópias das decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas, não merecendo prosperar a alegação de que as Defesas não tiveram acesso aos referidos pronunciamentos judiciais. Ademais, as referidas decisões foram devidamente fundamentadas, já que o douto Juízo a quo demonstrou as razões pelas quais vislumbrou indícios razoáveis de que os acusados integravam organização criminosa envolvida com grilagem de terras e outras infrações penais, entendendo, assim, que a interceptação telefônica era indispensável. 2. A interceptação telefônica pode ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias ao completo esclarecimento da causa, desde que a prorrogação seja efetivamente imprescindível, cabendo ao magistrado efetuar juízo de valor sobre a necessidade da prova, mediante apreciação dos relatórios apresentados pela autoridade policial como resultado das investigações. 3. Foi garantido às Defesas o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, tendo sido restituído o prazo para apresentação ou ratificação das alegações finais escritas, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. 4. A interceptação telefônica recaiu apenas sobre o terminal telefônico vinculado ao segundo apelante, de modo que somente foi possível ter acesso às conversas realizadas pelo filho dele porque este utilizou o celular do pai. 5. É desnecessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, que não se condiciona à prévia instauração de inquérito policial, valendo frisar, por fim, que a degravação dos diálogos interceptados não precisa ser feita por peritos oficiais. 6. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não há a proclamação de nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo concreto para a parte. Na espécie, as mídias referentes às audiências de instrução ficaram disponíveis em cartório para que fossem consultadas pelas Defesas, tendo havido a restituição do prazo para apresentação ou ratificação das alegações finais escritas. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. 7. Houve a juntada aos autos de cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de forma a evidenciar que as Defesas tiveram acesso ao referido documento. Além disso, inexistem elementos suficientes para a rescisão do referido acordo. 8. Embora o Juízo a quo não tenha apreciado o pedido de diligência formulado pelo sétimo apelante, constata-se que a Defesa não se insurgiu contra tal omissão no momento oportuno, tendo apresentado alegações finais sem fazer qualquer menção à referida situação. Assim, não é possível acolher a alegação, em sede de apelação criminal, de ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria se encontra acobertada pela preclusão. Frise-se, ainda, que era perfeitamente possível que o próprio réu providenciasse a juntada de documento que comprovasse o alegado vínculo empregatício com a empresa, tornando desnecessária, assim, a intermediação do Poder Judiciário. 9. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não há que se falar em inépcia da denúncia, tendo em vista que a exordial acusatória se encontra apta para os fins colimados. 10. Inviável acolher os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados bancários – demonstraram que os acusados integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979. 11. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias referentes à gravidade do crime, à maior intensidade do dolo, à maior extensão do dano ou perigo de dano, aos meios empregados e às circunstâncias de tempo e lugar, tendo em vista que a fundamentação apresentada na sentença é idônea. 12. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias relativas à personalidade dos agentes e aos motivos determinantes do crime, a fim de se evitar a ocorrência de “bis in idem”. 13. Impõe a exclusão das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar, haja vista que, na espécie, apenas foi possível considerar a prática do delito de organização criminosa como crime militar porque os recorrentes praticaram o delito no exercício de suas funções e em razão delas, nos moldes do artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 14. Mantêm-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, considerando que ficou demonstrado que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos dos acusados para a prática de infrações penais, bem como que o referido grupo criminoso mantinha conexão com outra organização criminosa (Comando Sol Nascente). 15. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, contudo, a denúncia narrou que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos dos apelantes para a prática das infrações penais, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sem que se possa sustentar a violação ao princípio da correlação. 16. Deve ser mantida a agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 em relação ao primeiro apelante, uma vez que a prova dos autos evidenciou que ele exercia a função de liderança da organização criminosa. 17. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o, 3o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado; b) mantida a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado; c) mantida a condenação do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo apelantes nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade dos agentes e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria e excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Os recorrentes requerem, em preliminar, que seja alterado o dispositivo da sentença que decreta a perda do cargo público como efeito extrapenal da decisão, uma vez que não mais estão na ativa e, portanto, não ocupam cargo público. Apontam violação ao artigo 2o, caput, e seus §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013, pugnando por suas absolvições, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, consistente nas falhas constantes nas gravações de áudio e vídeo, bem como no fato de que a defesa não teve acesso ao teor das diligências determinadas pelo Juízo Auditor. Argumentam, ademais não existir prova inequívoca de que praticaram o crime descrito na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 2o, caput, e seus §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu "(...) o acórdão embargado refutou a tese de nulidade das interceptações telefônicas, tendo acentuado que as decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas; que foi garantido às Defesas o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas; que os relatórios contendo as transcrições das interceptações telefônicas já constavam dos autos; que as Defesas, após terem tido acesso à integra das gravações, não indicaram trechos que teriam sido deliberadamente omitidos ou nos quais não haveria fidedignidade da transcrição realizada nos referidos relatórios; e que a decretação de interceptação telefônica não se condiciona à prévia instauração de inquérito policial (ID 36191848 - Pág. 11/18). Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas. Verifica-se, ainda, que o acórdão embargado, ao analisar de forma individualizada a autoria do acusado Jair, destacou os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e os diálogos revelados pelas interceptações telefônicas, mantendo a condenação do réu pelo crime de organização criminosa (ID 36191848 - Pág. 78/88). Assim, os fatos de as testemunhas e o colaborador processual não conhecerem o embargante e de o réu não ter sido apontado pelos demais acusados como integrante da organização criminosa, bem como o rendimento normal revelado pela quebra do sigilo bancário, não são suficientes para ensejar a absolvição do embargante, uma vez considerado o restante do conjunto probatório dos autos.” (ID 37588166 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pleito para que seja alterado o dispositivo da sentença que decreta a perda do cargo público como efeito extrapenal da decisão, ante a atual inatividade dos recorrentes, verifico que que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) quanto ao efeito da condenação referente à perda dos cargos públicos, cabe esclarecer que, em consultas ao Diário Oficial do Distrito Federal, constatou-se que os réus Jorge Alves, Francisco Carlos, José Deli, Paulo Henrique e João Batista foram transferidos, a pedido, para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal. O réu Agnaldo Figueiredo, por sua vez, foi excluído, a bem da disciplina, “com fundamento no art. 112, inciso III, da Lei Federal no 7.289, de 18/12/1984, em face da decisão que o considerou incapaz de permanecer nas fileiras da Corporação em sede do Conselho de Disciplina no 2018.001.0032.0028, sem direito a manutenção dos proventos, com fulcro no parágrafo único, art. 23 da Lei 10.486/2002”. Por fim, o réu Jair Dias também foi excluído, a bem da disciplina, “por ter sido considerado CULPADO das acusações constantes da Portaria de Instauração e por UNANIMIDADE, INCAPAZ de permanecer nas fileiras da Corporação, nos autos do Conselho de Disciplina no 2020.0511.08.0005 - DCC, com fundamento no art. 13, inciso IV, alínea "a", da Lei no 6.477, de 1° de dezembro de 1977, c/c o art. 112, inciso III, e art. 113 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984; e, ainda, de acordo com o Parecer 130/2000-SPA/DCC, ratificado pelo Parecer 230/2000-4a SPR (Procuradoria Geral do Distrito Federal)”. A Lei no 12.850/2013 trata dos efeitos da condenação pela prática do crime de organização criminosa nos seguintes termos: “Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: [...] § 6o A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.” Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público, nessa hipótese, são efeitos genéricos e automáticos, impostos por força de lei, independendo de imposição expressa do magistrado na sentença condenatória. In casu, a sentença decretou a perda dos cargos ocupados pelos acusados e a interdição para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena (ID 28724384 - Pág. 231). O acórdão confirmatório manteve tais efeitos da condenação, nos moldes da sentença (ID 36191848 - Pág. 121).” (ID 37588166 - Págs. 7 e 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030